Tribunal: STF
Processo: RHC 67141
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-05-02
Data de publicação: 1989-05-02

Ementa:
- Recurso de "habeas corpus". Decisão de Tribunal de Justiça do Estado.
Instalação do Superior Tribunal de Justiça. Exaurimento da norma do § 1º
do art. 27 do ADCT da nova Constituição Federal. Aplicação da regra do art.
105, II, letra "a".
Em se tratando de recurso, no qual o impetrante se insurge contra decisão
de Tribunal de Justiça do Estado, em "habeas corpus", a competência para
julgá-lo é do Superior Tribunal de Justiça, ante o disposto no art. 105,
II, letra "a", da nova Constituição Federal, e em face de já se ter exaurido,
com a instalação de tal Corte, a competência residual do
Supremo Tribunal Federal, prevista no § 1º do artigo 27 do seu ADCT.
Remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça.